Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719508-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DIAMOND RECORRIDA: TAO - TRATAMENTO AVANÇADA EM ODONTOLOGIA EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. ALEGACAO DE NÃO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSUBSISTÊNCIA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. OBRA. ACESSIBILIDADE. DITAMES CONSTITUCIONAIS. DIGNIDADE DA PESSOA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SUBSUNÇÃO AOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO. 1. Para que ato processual seja tornado nulo, deve o alegado vício acarretar efetivo prejuízo à parte nos termos do §1o do artigo 282 do Código de Processo Civil. Preliminar de cerceamento de defesa e violação do princípio da não surpresa rejeitada. 2. Rejeita-se preliminar de não prestação jurisdicional por falta de manifestação sobre aplicabilidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal 13.146/15), pois, no caso, a questão se confunde com o próprio mérito. 3. Enquanto o artigo 227, §2o, CF trata de construções de logradouros e de edifícios de uso público para garantir acesso adequado a pessoas com deficiência, o artigo 244, também da CF, destaca a adaptação de tais espaços, visando ao mesmo fim. Em última análise, a acessibilidade contemplada em tais dispositivos materializa a dignidade da pessoa, princípio no qual se fundam todas as escolhas políticas estratificadas nos direitos garantidos na Constituição Federal. 3.1. Atendendo a tais ditames constitucionais, editou-se a Lei 13.146/2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência que define acessibilidade como "possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida" (art.3o, inc. I). E ainda: "A acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social" (art. 53). Determina, ainda, o artigo 57: “Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes.”3.2. No caso, a autora-apelante busca adequar o espaço de clínica odontológica às mencionadas normas, atendendo tanto a comandos constitucionais, quanto infraconstitucionais (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 4. Convenção de Condomínio não pode prevalecer sobre direito fundamental de acessibilidade da pessoa com deficiência. Em outras palavras, tanto áreas condominiais comuns como unidades nele existentes, tais como salas, devem atender aos ditames constitucionais de acessibilidade. 5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, na extensão, apelo provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ilegitimidade ativa da ora recorrida, em face da ausência de procuração pública com poderes específicos do proprietário do imóvel para ajuizar a presente demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito; e b) artigos 1.333, caput, 1.336, incisos II e III, e 1.341, incisos I e II, todos do Código Civil, bem como 10, inciso I, da Lei 4.591/2002, ao argumento de ser vedada, aos condôminos, a realização de alterações nas estruturas e nas fachadas do prédio. Afirma que a obra realizada pela ora recorrida teria desrespeitado a convenção de condomínio, a qual prevê expressamente a proibição da alteração da fachada, sendo que a sua modificação somente seria possível mediante aprovação integral dos condôminos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, de Tribunal Estadual e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer que a recorrida seja condenada ao pagamento das custas processuais, e que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam majorados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 10, inciso I, da Lei 4.591/2002, 1.333, caput, 1.336, incisos II e III, e 1.341, incisos I e II, todos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na hipótese em discussão, TAO – Tratamento Avançado em Odontologia EIRELI – EPP (apelante) busca adequar o espaço da clínica odontológica às mencionadas normas, atendendo tanto a comandos constitucionais, quanto infraconstitucionais (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Se tais razões não bastassem, no Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, apresentado pelo arquiteto responsável pela obra discutida nos autos perante o CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, consta que devem ser observadas regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n.5296, de 2 de dezembro de 2004 (ID25040119 – p.1). Nesse sentido, a ABNT - NBR 9.050/2015 exige, como afirma TAO (apelante), porta de entrada com largura de 1m20cm, sem a qual sequer se renova licença de funcionamento pelo Poder Público (...). Alegação do Condomínio-réu no sentido de proibição de construção que comprometa estrutura de prédio (...) sem qualquer comprovação, nada no sentido de que o aumento da largura da porta em questão possa comprometer a estrutura predial do condomínio (...). No que toca à alteração de layout do corredor, tal modificação não pode ser tida como mudança de fachada externa do prédio: as fotografias colacionadas aos autos revelam que a porta se situa no interior do edifício, sem reflexos, portanto, na fachada do imóvel (ID25040144)” (ID 26644531). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão combatido, no sentido de que “A Convenção de Condomínio não pode prevalecer sobre direito fundamental de acessibilidade de pessoa com deficiência” (ID 26644531). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Ainda, a decisão hostilizada foi fundamentada também em argumento constitucional, atraindo ao apelo o óbice do enunciado 126 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior que "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no AREsp 1807788/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Demais disso, em relação ao julgado desta Corte de Justiça, já decidiu o STJ que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito à majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027